Tribunal: TJPA
Processo: 0812254-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812254-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. A. L.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812254-68.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO: A.L.A.L.

REPRESENTANTE LEGAL: K.M.A.

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). SUSPENSÃO ABRUPTA DOS ATENDIMENTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPERTINÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA. TERAPIAS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO FORA DA REDE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar a autorização e fornecimento das terapias prescritas ao menor portador de TEA, entre elas o Método de Integração Global (MIG), cuja cobertura havia sido suspensa unilateralmente pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) possibilidade de julgamento monocrático pelo relator à luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA; (ii) obrigatoriedade de cobertura do tratamento MIG, ainda que ausente do rol da ANS; (iii) prevalência da prescrição médica sobre limitações contratuais; (iv) obrigação de custeio fora da rede credenciada diante da indisponibilidade de prestadores habilitados; (v) alegação de risco de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A possibilidade de julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, bem como na jurisprudência consolidada do STJ que admite o provimento ou desprovimento unipessoal quando a matéria estiver alinhada à orientação dominante do Tribunal Superior. A negativa de cobertura fundada na ausência do MIG no rol da ANS é indevida, pois referido rol possui natureza exemplificativa (STJ, REsp 1.733.013/SP), prevalecendo a indicação médica, especialmente em tratamentos destinados a menores com TEA. Comprovada a indisponibilidade de prestador credenciado apto à execução do método, aplica-se o entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 1.459.849/ES) de que o custeio fora da rede é excepcionalmente admitido. Afasta-se o periculum in mora inverso, pois a interrupção das terapias acarreta risco grave ao desenvolvimento do menor, enquanto eventual ônus financeiro imposto à operadora é plenamente reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812254-68.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO:
A.L.A.L.

REPRESENTANTE LEGAL: K.M.A.

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
A.L.A.L,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 21477382, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a tutela de urgência deferida

pelo juízo da 13° vara cível e empresarial de Belém a qual determinou que a operadora
autorize e forneça
as terapias prescritas ao menor portador de TEA, entre elas o
Método de Integração Global (MIG), conforme prescrição médica constante dos autos.

Em suas
razões (Id. 21873549, fls. 1-39),
o agravante insiste na tese de que não possui obrigação legal ou contratual de custear o tratamento pelo
Método de Integração Global – MIG
, por não constar do rol taxativo da ANS, afirmando inexistir comprovação científica de eficácia e inexistência de recomendação de órgãos técnicos.

Alega, ainda, que houve indevida ampliação judicial da cobertura, violação ao princípio da legalidade, desrespeito à separação dos poderes e interpretação equivocada da Lei 9.656/98. Sustenta a existência de ampla rede credenciada capaz de fornecer terapias substitutivas, invoca risco de periculum in mora inverso decorrente do custeio de tratamento não previsto e requer, ao final, o provimento do agravo para afastar a obrigação imposta ou, subsidiariamente, que o tema seja submetido ao órgão colegiado para exaurimento de instância.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
, conforme certidão emitida pela UPJ 2° Grau, juntada ao Id. 23028967.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). SUSPENSÃO ABRUPTA DOS ATENDIMENTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPERTINÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA. TERAPIAS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO FORA DA REDE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar a autorização e fornecimento das terapias prescritas ao menor portador de TEA, entre elas o Método de Integração Global (MIG), cuja cobertura havia sido suspensa unilateralmente pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) possibilidade de julgamento monocrático pelo relator à luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA; (ii) obrigatoriedade de cobertura do tratamento MIG, ainda que ausente do rol da ANS; (iii) prevalência da prescrição médica sobre limitações contratuais; (iv) obrigação de custeio fora da rede credenciada diante da indisponibilidade de prestadores habilitados; (v) alegação de risco de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A possibilidade de julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, bem como na jurisprudência consolidada do STJ que admite o provimento ou desprovimento unipessoal quando a matéria estiver alinhada à orientação dominante do Tribunal Superior. A negativa de cobertura fundada na ausência do MIG no rol da ANS é indevida, pois referido rol possui natureza exemplificativa (STJ, REsp 1.733.013/SP), prevalecendo a indicação médica, especialmente em tratamentos destinados a menores com TEA. Comprovada a indisponibilidade de prestador credenciado apto à execução do método, aplica-se o entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 1.459.849/ES) de que o custeio fora da rede é excepcionalmente admitido. Afasta-se o periculum in mora inverso, pois a interrupção das terapias acarreta risco grave ao desenvolvimento do menor, enquanto eventual ônus financeiro imposto à operadora é plenamente reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 21477382, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar que a operadora autorize e forneça imediatamente as terapias prescritas ao menor, entre elas o Método de Integração Global (MIG), conforme prescrição médica constante dos autos.

No recurso, sustenta a agravante, em suma, a impossibilidade do julgamento monocrático do feito, violação ao princípio da legalidade e à taxatividade do rol da ANS, alegando ausência de comprovação científica do método MIG, impossibilidade de custeio de tratamento não previsto contratualmente, existência de rede credenciada apta a fornecer alternativas terapêuticas, risco de periculum in mora inverso e necessidade de análise colegiada.

Pois bem. Inicialmente, em suas razões a agravante alega a violação ao princípio da colegialidade, pugnando pela nulidade da decisão, argumentando que
não caberia o julgamento monocrático do apelo
,
visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno
.

Não obstante as razões do agravante, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante.

Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Quanto as demais alegações, adianto que não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o breve relatório. Decido monocraticamente.

Verifico que o menor possui 10 (dez) anos, possui transtorno do espectro autista, conforme laudos presentes aos IDs 118660800 e 116660799.

A criança está ligada ao contrato n. 0 088 091005343400 5 com a Recorrente, plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA (ID 118660801).

Primeiramente, entendo que não é pertinente o argumento da incompetência absoluta do juízo de piso, pois o problema em si é uma questão meramente contratual/obrigacional e não as situações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 148 e 209). Neste sentido, cito precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO ART. 148, IV, 208, VII e 209 DO ECA. INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE CUNHO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES DA LEI ESPECIAL
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A competência da Vara da Infância e da Juventude está definida no art. 148 da Lei n. 8.069/1990, sendo que, nos termos do seu inciso IV, "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209", que ressalva a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. 2. No caso objeto de análise, observa-se que a questão em discussão se refere a negativa contratual por parte da recorrida, portanto, de cunho estritamente contratual/obrigacional, não se vislumbrando a alegada violação dos artigos 148, IV, c/c 209 da Lei 8.069/1990, porquanto a hipótese não se enquadra em nenhum dos casos previstos na referida lei, razão pela qual é competente para o processamento e julgamento a Vara Cível.
3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1877334 MS 2020/0129475-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Da análise dos autos principais, denota-se terem sido prescritas à parte agravada as seguintes terapias, com base nos laudos presentes nos Ids 118660800 e 118660799: 1 – Fonoaudiologia; 2 – Terapia Ocupacional; 3 – Psicologia; 4 – Educação Física; 5 – Musicoterapia; 6 – Psicopedagogia; 7 – Integração Sensorial; 8 – Método de Integração Global (MIG).

Noto que a discordância entre as partes se dá APENAS em relação ao Método de Integração Global (MIG)
, sendo que observei que tal terapia foi autorizada em 19/08/2022 na CLÍNICA NEUROHABILITY pela Recorrente. Contudo, os pacientes, em 07/06/2024, receberam um ofício da Clínica informando que os atendimentos cobertos pela Agravante foram SUSPENSOS (ID 118660795).

Além disso, em 20/06/2024, os beneficiários do plano de saúde em questão foram informados que quem possuísse tratamento pelos métodos MIG e TREINI teria os atendimentos suspensos, sob a justificativa de que não haveria cobertura pelo rol da ANS (ID 118660796).

Deste modo, no caso em tela, é dever da operadora do plano de saúde custear, de forma ilimitada os tratamentos prescritos pelos profissionais da saúde habilitados.

A respeito do método de integração global, “[...] a eleição da melhor terapêutica está sob responsabilidade do médico e não do plano de saúde” (TJ-SP - AI: 22475094020228260000 SP 2247509-40.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023). Ademais, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO (TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

E da análise dos demais pontos da decisão vergastada, verifico que o pedido passa pela observância do que dispõem as RN 259/2011 e 465/2021, cujos artigos pertinentes ao caso abaixo transcrevo:

RN 259/2011
.

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

RN 465/2021.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, observa-se:
1) que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, independente de previsão no rol da ANS, e 2) o atendimento deverá ser obrigatoriamente custeado fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos no MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL, subentende-se que não há rede credenciada apta a realizar a referida terapia. Portanto, se a Recorrida não possuir tais terapias na rede credenciada, deverá arcar com tais tratamentos em outras clínicas, sendo, no caso em tela, na CLÍNICA NEUROHABILITY, onde já está havendo o tratamento da criança.

Assim, entendo que o custeio de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada possui caráter EXCEPCIONAL, somente admitido em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credencial no local e urgência e emergência do procedimento, situações estas que ficaram comprovadas no caso em tela.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1.
A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento'
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020) ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Com efeito," segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento " ( AgInt no AREsp n. 1.289.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021). 2. O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022, grifo nosso).

ASSIM
, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

[...]

Conforme consignado na decisão agravada, o menor possui 10 anos de idade e diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
, com indicação expressa de equipe multiprofissional para realização das terapias, incluindo o
método MIG
, tendo havido
suspensão abrupta dos atendimentos
pela operadora sob o argumento de ausência de previsão do referido tratamento no rol ANS.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PREVISTO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. URGÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação no sentido de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Dispõe esta Corte de Justiça que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

[...]

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2404763 SP 2023/0225988-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Ademais, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO (TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

Quanto ao dever de cobertura do Método de Integração Global – MIG, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DE 06 ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG
), PSICOPEDAGOGIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A parte agravada é criança de 06 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, vinculada ao contrato de plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nº 0088091205734510-0. Foram prescritas nove terapias (psicologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atividade física adaptada, nutrição e psicomotricidade), sendo a controvérsia centrada no Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada. A operadora suspendeu os atendimentos em 19/06/2024, alegando ausência de cobertura no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA; (ii) saber se a operadora pode recusar cobertura de tratamentos prescritos para Transtorno do Espectro Autista sob alegação de ausência no rol da ANS; (iii) saber se há obrigatoriedade de cobertura do Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada; e (iv) saber se a operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos.

III. Razões de decidir

3. Possibilidade de julgamento monocrático: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante, conforme consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .937.714/SP), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Rol da ANS de caráter exemplificativo: O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o entendimento da operadora, especialmente para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA.

5. Prerrogativa médica na escolha terapêutica: A eleição da melhor terapêutica é responsabilidade do médico assistente, não da operadora do plano de saúde, devendo esta custear de forma ilimitada os tratamentos prescritos por profissionais habilitados.

6. Cobertura obrigatória específica: A psicopedagogia é de cobertura obrigatória para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme recente entendimento do STJ (REsp 2 .064.964/SP, Info 802). A atividade física adaptada também deve ser coberta quando prescrita, prevalecendo a manutenção da saúde sobre interesses econômicos.

7. Obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada: Nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento, a operadora deve garantir atendimento fora da rede credenciada, conforme RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, especialmente considerando a suspensão dos atendimentos pelo Método MIG.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08137278920248140000 28010658, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA INDEPENDENTE DO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de L.L.M. e Jéssica Lopes Miranda, contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e Evidência c/c Danos Morais (processo n. 0864070-59.2024.8.14.0301), deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora forneça, através de sua rede credenciada, o tratamento denominado Método de Integração Global (MIG), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

A agravante alega que o Método de Integração Global (MIG) carece de comprovação científica, questiona a prescrição médica e sustenta que houve indicação de clínica específica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

i) verificar se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento não previsto no rol da ANS, especialmente o Método de Integração Global (MIG), conforme prescrição médica; e

ii) se a obrigação se estende fora da rede credenciada em caso de inexistência ou indisponibilidade de prestadores habilitados.

III. Razões de decidir

4. O beneficiário, menor de 4 anos, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico apresentado nos autos. A prescrição terapêutica é fundamentada em laudo médico devidamente habilitado, evidenciando a necessidade do tratamento.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à prevalência da prescrição médica sobre as limitações impostas pelo plano de saúde, independentemente de constar ou não no rol da ANS. Precedente: TJ-SP - AI: 2247509-40.2022.8.26.0000.

6. Quanto à obrigatoriedade de atendimento fora da rede credenciada, aplicam-se as Resoluções Normativas nº 259/2011 e nº 465/2021 da ANS, que asseguram o custeio de tratamentos por profissionais habilitados, quando não houver prestador disponível na rede credenciada.

7. Desta forma, a decisão recorrida encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo razões para reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08194595120248140000 24102595, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto à alegação de que haveria estabelecimentos credenciados aptos à realização do referido procedimento, verifico que,
conforme já consignado na decisão agravada
, a operadora
não se desincumbiu do ônus de comprovar
a efetiva disponibilidade de profissional ou clínica habilitada para executar o Método de Integração Global (MIG) dentro de sua rede assistencial.

Limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer documento idôneo que comprovasse a existência de prestadores credenciados com qualificação técnica específica para a terapia prescrita, o que atrai a incidência do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à
possibilidade de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

Não bastasse, importa destacar que
o próprio tratamento do menor na Clínica NeuroHability havia sido previamente autorizado pela operadora
. O menor, inclusive,
iniciou e desenvolveu regularmente as sessões
, até que a operadora, de forma abrupta e unilateral,
suspendeu os atendimentos
, alegando posteriormente ausência de cobertura no rol

Por fim, não prospera a alegação de periculum in mora inverso. A tutela imposta visa a assegurar
continuidade de tratamento essencial a criança hipervulnerável
, sendo certo que eventual ônus financeiro é reversível, ao passo que a interrupção das terapias pode causar
prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor
, o que justifica integralmente a manutenção da medida.

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.
O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
21477382.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026